Tribunal: TJMT
Processo: 1019117-45.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019117-45.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE -CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTUIR CAMARGO - CPF: 488.068.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA -
MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE –
AUSÊNCIA
DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
e o Juízo
da 6ºJuizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Na espécie, trata-se de
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Quantias Pagas e Tutela Antecipada
registrada sob o n.
1037597-68.2021.8.11.0001
,
ajuizada
por
Valtuir Camargo

em
face do

Secolo Negócios Imobiliários Eireli,
objetivando a declaração da resolução do contrato, sem aplicação de qualquer penalidade com a determinação de devolução imediata dos valores pagos devidamente atualizados, acrescidos de multa contratual.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado; entretanto, declinou da sua competência em favor do
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, sob o argumento d
a necessidade de reunião de ações, com o objetivo de se evitar a edição de decisões discrepantes ou conflitantes relativas à mesma matéria.

Afirma que, um dos pleitos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que nos autos de n.

1027620-29.2021.8.11.0041, que promove contra a Secolo Negócios Imobiliários Eireli é a Condenação genérica dos demandados pelos danos causados aos adquirentes de lotes, nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que
o fato de o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ter promovido Ação Civil Pública em trâmite nesta Especializada do Meio Ambiente – processo n. 1027620 -29.2021.8.11.0041 – se mostra eventualmente como questão prejudicial da presente ação de rescisão contratual, de modo que o juízo suscitado poderá, caso assim entenda, determinar a suspensão do processo com fundamento no art. 313, inciso V, aliena “a”, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca Cuiabá, não é absoluta, uma vez que a presente ação não diz respeito a matéria afeta ao meio ambiente.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o
Juízo Suscitado
, qual seja, o
,
Juízo
da 6ºJuizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Não foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado, conforme certidão inserida no ID

1149234481.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 125068491), manifestou pelo acolhimento do presente conflito negativo de competência, para declarar competente o
Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá para processamento e julgamento da causa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
e o Juízo
da 6ºJuizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Na espécie, trata-se de
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Quantias Pagas e Tutela Antecipada
registrada sob o n.
1037597-68.2021.8.11.0001
,
ajuizada
por
Valtuir Camargo

em
face do

Secolo Negócios Imobiliários Eireli,
objetivando a declaração da resolução do contrato, sem aplicação de qualquer penalidade com a determinação de devolução imediata dos valores pagos devidamente atualizados, acrescidos de multa contratual.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado; entretanto, declinou da sua competência em favor do
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, sob o argumento d
a necessidade de reunião de ações, com o objetivo de se evitar a edição de decisões discrepantes ou conflitantes relativas à mesma matéria.

Afirma que, um dos pleitos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que nos autos de n.

1027620-29.2021.8.11.0041, que promove contra a Secolo Negócios Imobiliários Eireli é a Condenação genérica dos demandados pelos danos causados aos adquirentes de lotes, nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que
o fato de o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ter promovido Ação Civil Pública em trâmite nesta Especializada do Meio Ambiente – processo n. 1027620 -29.2021.8.11.0041 – se mostra eventualmente como questão prejudicial da presente ação de rescisão contratual, de modo que o juízo suscitado poderá, caso assim entenda, determinar a suspensão do processo com fundamento no art. 313, inciso V, aliena “a”, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Preambularmente, insta consignar que a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, referente à matéria relacionada ao meio ambiente, foi instituída pela Resolução nº 07/96, da Corregedoria Geral da Justiça, que assim prevê:

Art. 2º - Compete
à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente
, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal nº 9.099/95”.

Posteriormente, no ano de 2008, o Órgão Especial editou a Resolução 09/2008-OE, que dispõe especificamente da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, como cito:

Art. 1º -
Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural e artificial, do trabalho
, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

I - Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente;

[....]”.

No mesmo sentido é o artigo 1º da Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça atualmente em vigor, o que estabelece como sendo de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processa e julgar as seguintes demandas:

[...]

as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho
, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução
n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Portanto, conforme se vê, a mencionada Resolução é clara ao dispor que que referida Vara tem competência absoluta para processar e julgar feitos que tenham relação com matéria ambiental, inclusive as ações penais.

In casu
, observa-se
que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n.º 1037597-68.2021.8.11.0001 pretende o Sr. Valtuir Camargo obter declaração da resolução do contrato firmado junto à empresa Secolo Negócios Imobiliários Eireli, para aquisição de cotas do empreendimento “Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras”.

Desse modo, n
a situação em análise não há

uma questão ambiental autônoma ou como pano de fundo, visto que a matéria tratada nos autos acima mencionado,

não se amolda as situações previstas na

Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, portanto

não há que se falar em competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – MT.

No mesmo sentido, concluiu o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, in
verbis
:

[...]

Analisando os autos, entendo que os argumentos do Juízo Suscitante merecem prosperar, sobretudo porque a causa de pedir da ação não está fulcrada em matéria eminentemente ambiental.

Conforme se extrai da exordial, o particular Promovente busca declaração de rescisão de contrato, cujo objeto é a aquisição de cotas do empreendimento “Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras”, assim como a devolução imediata dos valores pagos.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMARCA DE CUIABÁ - VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENATÓRIA EM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA VINCULADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA
- RESOLUÇÃO Nº 03/2016-TP – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. 03/2016-TP.

(TJ-MT - CC: 10015636820198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 5/9/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/9/2019) [Destaquei]

Logo, resta evidenciada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar o cumprimento individual de sentença.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo e, de consequência, reconheço a competência do
Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
, para julgar e processar a
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Quantias Pagas e Tutela Antecipada
registrada sob o n.
1037597-68.2021.8.11.0001
,
ajuizada
por
Valtuir Camargo

em
face do
Secolo Negócios Imobiliários Eireli
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022